Tribunal: TJPA
Processo: 0019637-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019637-18.2015.8.14.0301

APELANTE: JONIELSON CALANDRINI RIBEIRO

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0019637-18.2015.8.14.0301

APELANTE: JONIELSON CALANDRINI RIBEIRO

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CONVERTIDO EM RENÚNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, III, ALÍNEA C, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, III, alínea c, do CPC/2015, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0019637-18.2015.8.14.0301

APELANTE: JONIELSON CALANDRINI RIBEIRO

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JONIELSON CALANDRINI RIBEIRO
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2 Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado, promovida pelo Apelante, em face do BANCO ITAULEASING S.A.

Consta da Inicial que o autor firmou com a Requerida contrato para a compra do veículo FIAT/SENA 2007/2008 PLACA JWC-6798, cujo valor é de R$ 27.400,00. Tendo sido financiado R$ 22.400,00, com entrada de R$ 5.000,00, para pagamento em 72 parcelas no valor de 579,30.

O autor alega que os juros estão sendo cobrado na forma composta, nos moldes de juros capitalizados Posto isso, requereu revisão contratual para que as parcelas sejam reajustadas de acordo com a taxa média de mercado.

Sem contestação, na forma do Art. 285 A do CPC/1973 por dispensa de citação.

Sentença proferida (ID 10267849), onde o juiz a quo julgou pela improcedência do pedido, na forma do Art. 269 e 285-A do CPC/1973.

Apelação interposta pelo Autor, sob as seguintes razões recursais: (I) preliminarmente, pela nulidade da Sentença por inaplicabilidade do Art.285 A, do CPC/1973 (II) no mérito, que a diferença dos juros pactuadas e os, de fato, cobrados não é pequena e, ainda que fosse, não foi pactuada. (III) que os juros capitalizados não são aceitos pelo ordenamento jurídico, salvo nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (ID 10267852).

Sem Contrarrazões (ausência da tríade processual).

Pedido de desistência da Ação feito pelo Autor, após a prolação da Sentença
(
ID

10267854 - Pág. 2).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0019637-18.2015.8.14.0301

APELANTE: JONIELSON CALANDRINI RIBEIRO

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Não Conheço do recurso.

O Juiz sentenciante dispensou a citação do Requerido e, na forma do Art. 285-A do CPC/1973, julgou improcedente a presente Ação de Revisional de Contrato, sob o fundamento de que a matéria tratada é exclusivamente de direito e o Juízo de origem já proferiu sentenças de improcedência em casos idênticos, sendo, portanto, dispensada a citação, na forma do Artigo retro citado.

Após Recurso de Apelação (ID 10267850), o Requerente peticionou, em 27.06.2016, a desistência da Ação e extinção do processo, sob a justificativa de ter realizado acordo de quitação total do contrato (ID 10267854 - Pág. 2).

Pessoalmente intimado pelo Juiz a quo, para manifestar-se sobre a desistência do recurso, manteve-se inerte.

Pois bem. O pedido de homologação de desistência da ação não pode ser acolhido. Pois, embora o referido instituto processual seja faculdade da parte autora, somente pode ocorrer antes da sentença, na forma do art. 485, § 5º do CPC/2015 que prever que “a
desistência da ação pode ser apresentada até a sentença
”.

Assim, proferida a sentença de mérito, apenas faculta-se ao autor renunciar o direito material sobre o qual se funda a Ação, que não depende da anuência do réu. Ademais,
in casu
, tendo sido a Sentença de total improcedência, portanto, a favor do Requerido, sem, sequer, haver formação da tríade processual, nenhum prejuízo sofrerá o Requerido com a extinção do processo, em caso de renúncia ao direito material que funda a Ação, na forma do Art. 487, III, c, do CPC/2015 (Art. 269, V do CPC/1973).

A desistência da ação, neste caso, equivale a
renúncia ao pedido sobre o qual se funda ação, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, III, c, do CPC (Art. 269, V do CPC/1973).

Sobre o tema, segue a doutrina de Humberto Theodoro Jr.: “
O limite temporal do direito de desistir da ação é a sentença
, de sorte que não é cabível desistência da causa em grau de apelação ou outro recurso posterior, como os embargos infringentes e o recurso extraordinário. (...)
Depois da sentença de mérito, o que poderá haver é a renúncia ao direito material sobre que se funda a ação
,
que não depende da anuência do réu, mas que, uma vez homologada provoca solução de mérito contrário ao pedido do autor
, equivalente a sua improcedência, com eficácia de coisa julgada” (Curso de Direito Processual Civil, RJ: Forense, 2006, p. 347).

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR QUE APRESENTOU
TERMO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS A SENTENÇA. A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, NESSE CASO, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DEVE SER INTERPRETADO COMO RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL PRETENDIDO NA INICIAL
. POSSIBILIDADE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 487, III, DO CPC/2015. PROCESSO JULGADO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0657202-26.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Anagali Marcon Bertazzo, Data de Julgamento: 16/02/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR QUE APRESENTOU TERMO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, NESSE CASO, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DEVE SER INTERPRETADO COMO RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL PRETENDIDO NA INICIAL. PROCESSO JULGADO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, ALÍNEA C, DO CPC
. PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELO RÉU
. A desistência da ação somente é cabível até o momento da prolação da sentença, nos termos do art. 485, § 5o, do CPC. Proferida sentença condenatória, eventual pedido de desistência da ação deve ser interpretado como renúncia ao direito material disputado. A renúncia do autor ao direito material enseja a extinção do processo com resolução do mérito, por força do art. 487, III, alínea c, do CPC. A desistência da ação em grau recursal acarreta a perda superveniente do interesse recursal, prejudicando o exame dos recursos interpostos. Extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea c, do CPC, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, devendo ser observada a suspensão prevista no art. 98, § 3º do CPC. Recursos prejudicados. Unanimidade (TJ-AL - AC: 07019575820218020056 União dos Palmares, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 10/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2023)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, Julgo
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, III, alínea c, do CPC/2015
, (Art. 269, V do CPC/1973). à medida que NÃO CONHECO do RECURSO DE APELAÇÃO, perante a perda superveniente do objeto recursal e manifesta prejudicialidade do seu exame.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a inexistência de formação da tríade processual.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024